Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707381-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ANDERSON CARLOS SIMOES DOS SANTOS D E C I S Ã O Foi suscitado conflito de competência para o julgamento do presente feito, tendo sido recebido pelo Eminente Relator no processo 0700913-32.2024.8.07.0000. Considerando a ausência de questões urgentes, aguarde-se o julgamento do referido conflito. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024 16:18:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador